Tribunal: TJMT
Processo: 1044603-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044603-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Férias, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), AMELIA APARECIDA SOUZA - CPF: 853.847.711-00 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1044603-24.2024.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida: AMELIA APARECIDA SOUZA.

Data do Julgamento Virtual:
14 a 16/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PARANATINGA. DIFERENÇAS DE 13o SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL No 024/97. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública, condenando ao pagamento de diferenças relativas ao 13o salário, férias, terço constitucional, adicional de insalubridade e horas extras, tomando-se como base de cálculo a remuneração integral, bem como ao pagamento em dobro das férias concedidas fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo das verbas de 13o salário, férias, terço constitucional e adicional de insalubridade deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral; (ii) estabelecer se é devido o pagamento em dobro das férias concedidas após o período legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga (Lei Municipal no 024/97, arts. 2o, III e IV, 75, 76, 187 e 196) diferencia vencimento de remuneração, determinando que o cálculo do 13o salário, das férias e do terço constitucional deve incidir sobre a remuneração integral, compreendendo vencimento e vantagens pecuniárias permanentes.

4.

A Constituição Federal (art. 7o, XVIII) assegura o direito às férias acrescidas de 1/3, incidindo sobre a remuneração habitual do servidor.

5.

As fichas financeiras comprovam que o Município considerou apenas o vencimento básico, omitindo adicionais e verbas habituais, configurando pagamento a menor.

6.

O pagamento em dobro das férias é devido, pois restou demonstrado que foram concedidas após o prazo legal previsto no § 2o do art. 76 da Lei Municipal no 024/97.

7.

A preliminar de prescrição quinquenal não subsiste, pois a sentença limitou corretamente as parcelas ao quinquênio anterior à ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

8.

A fixação de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela taxa SELIC está em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A base de cálculo do 13o salário, das férias e do terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vencimento e todas as parcelas de natureza habitual. O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é devido quando concedidas fora do prazo legal previsto na legislação local. O prazo prescricional para cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVIII; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Municipal no 024/1997, arts. 2o, III e IV, 75, 76, 187 e 196; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; Turma Recursal Cível, N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, j. 10/07/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1089790-55.2024.8.11.0001, j. 15/08/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, j. 04/07/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento dos valores devidos a título de 13o salário, adicional de insalubridade, horas extras, férias e respectivo terço constitucional, referentes aos últimos cinco anos de vínculo laboral, tomando-se como base de cálculo a remuneração integral, nos termos da Lei Municipal no 024/97. Determinou-se, ainda, o pagamento das férias em dobro.

Preliminarmente, o recorrente alega a prescrição quinquenal. No mérito, defende a regularidade dos pagamentos com base na legislação municipal, nega a ocorrência de ato ilícito pela Administração e sustenta que eventual revisão deve respeitar os princípios da legalidade e da reserva do possível. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrida apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos constantes da exordial e pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, o ilustre representante do Ministério Público informou que a atuação ministerial está restrita aos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo recorrente, uma vez que a sentença observou corretamente o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, limitando-se às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação. Assim, inexiste fundamento para a reforma da sentença nesse ponto.

No mérito, a controvérsia dos autos reside na definição da base de cálculo adequada para o pagamento do
13o salário
,
férias
,
terço constitucional e adicional de insalubridade da servidora,
bem como na verificação do direito ao pagamento em dobro das férias.

Pois bem. O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga (Lei Municipal no 024/97) diferencia claramente
vencimento

e remuneração
em seu art. 2o, vejamos:

"Art. 2o Para os efeitos deste Estatuto, considera-se:

III – vencimento
: retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao funcionário público pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo;

IV – remuneração
: retribuição pecuniária básica acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito."

Com relação ao 13o salário, o art. 196 da referida lei dispõe o seguinte:

"Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário.

Parágrafo único
. O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, inclusive o mês de dezembro."

Quanto às férias e ao terço constitucional, os dispositivos pertinentes são:

"
Art. 75
. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

§ 5o Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens como se em exercício estivesse
.

Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias."

Sobre o adicional de insalubridade, o art. 187 estabelece:

"
Art. 187.
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único
.
O exercício de trabalho em condições insalubres
, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho,
assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do vencimento
, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo."

Da leitura dos dispositivos transcritos, conclui-se que a legislação municipal
determina que o 13o salário, as férias e o terço constitucional devem ser calculados com base na remuneração do servidor, a qual compreende o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
.

No caso concreto, a recorrida comprovou, por meio das fichas financeiras juntadas, que o Município efetuou os pagamentos considerando apenas o vencimento básico,
sem incluir as demais parcelas que integram a remuneração, como adicional de insalubridade, horas extras e outras verbas de caráter permanente
.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido que a base de cálculo para o pagamento do 13o salário, férias e terço constitucional deve ser a remuneração integral, como demonstra o seguinte precedente:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, enfermeira, visando ao pagamento de diferenças nas férias, terço constitucional e 13o salário, calculados apenas sobre o vencimento básico, em afronta ao Estatuto dos Servidores, que determina o cálculo sobre a remuneração integral, incluindo adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário da servidora pública municipal deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral, englobando as verbas de natureza habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga diferencia expressamente vencimento de remuneração, determinando que as férias e o terço constitucional devem incidir sobre a remuneração integral (arts. 2o, III e IV, 74 e 75).

4. O art. 7o, XVIII, da Constituição Federal, combinado com o Estatuto local, assegura a integração de parcelas de natureza habitual na base de cálculo das férias, terço constitucional e 13o salário.

5
. As fichas financeiras demonstram o pagamento contínuo dos adicionais de insalubridade, adicional noturno, plantões, horas extras e gratificações, comprovando a habitualidade exigida para integração na remuneração.

6. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o recurso indicou claramente o fundamento de inconformismo, ainda que de forma sintética, não configurando ausência de impugnação específica.

7. A sentença observou corretamente o limite prescricional quinquenal, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros pela taxa SELIC, conforme Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual.
2. A simples repetição de argumentos da contestação não configura ausência de dialeticidade quando o recurso indica, ainda que sinteticamente, os fundamentos de inconformismo." [...] - (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2023.

[...]

5.
A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, deve considerar a remuneração integral média das verbas de natureza salarial, incluindo salário, insalubridade, horas extras, gratificação de cursos, adicional noturno e plantão.

6. A análise por amostragem do ano de 2021 demonstrou que tanto em relação ao décimo terceiro quanto às férias, o pagamento não ocorreu de forma correta, levando à conclusão de que nos demais anos também houve diferença a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público municipal deve considerar a média das verbas de natureza salarial (salário, insalubridade, horas extras, gratificação de cursos, adicional noturno e plantão) percebidas durante o período aquisitivo de cada verba.

2. A diferença salarial deve ser calculada com base no valor efetivamente recebido de férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro, e aquele devido conforme a base de cálculo correta. [...]. (N.U 1089790-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

Quanto ao pagamento em dobro das férias
, o § 2o do art. 76 da Lei Municipal no 024/97 dispõe:

"Art. 76. (...)

§ 2o Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro."

No caso dos autos, restou demonstrado que as férias da servidora foram concedidas fora do prazo legal, conforme documentação apresentada, o que justifica o pagamento em dobro, nos termos da sentença.

O Município recorrente não trouxe qualquer elemento concreto que comprove a regularidade dos pagamentos realizados, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstrar os critérios adotados nos cálculos.

Nesse contexto, esta Turma Recursal já consolidou o seu entendimento sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença de procedência em ação que pleiteava diferenças no pagamento de décimo terceiro salário, férias, terço constitucional e adicional de insalubridade, além do pagamento em dobro de férias não gozadas no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se existe diferença a ser paga pela municipalidade em relação ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, considerando a base de cálculo apropriada; (ii) se é devido o pagamento em dobro de férias concedidas no ano de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há controvérsia quanto à base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, que deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações de curso.

4. A análise das fichas financeiras dos anos 2020 e 2022 demonstra que os valores pagos à servidora a título de férias, décimo terceiro salário e terço constitucional foram superiores aos devidos, não havendo diferenças a serem quitadas.

5.
O direito às férias do servidor público municipal de Paranatinga é disciplinado pela Lei Municipal no 24/1997, que prevê o pagamento em dobro quando concedidas após o prazo concessivo.

6. Embora no ano de 2020 não tenha sido concedido férias e, consequentemente, tenha havido duas concessões em 2021,
a análise dos períodos aquisitivos e concessivos demonstra que todas as férias foram usufruídas dentro do prazo legal, sendo indevido o pagamento em dobro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações.

2. O pagamento em dobro de férias ao servidor público municipal somente é devido quando concedidas após o período concessivo estabelecido pela legislação local.
[...] (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Dessa forma, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, em especial a simplicidade e a informalidade, e à luz das provas constantes dos autos, conclui-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025